Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811119-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL VALE PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente quando sua decretação está fundamentada aos requisitos legis previstos no art. 312, do CPP.

2.

"o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/2/2018)”.

3.

“A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano”. (HC 637.632/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

4.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Amanda Lima Ramos, em favor do nacional JOSIEL VALE PEREIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 15/09/2021, em razão do suposto descumprimento de medidas cautelares diversas impostas nos autos do processo de nº 0800565-49.2021.8.14.0059.

Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar se baseou em depoimentos que não comprovam ter o paciente descumprindo as medidas cautelares anteriormente impostas, requerendo, assim, sua revogação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6927377 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6981868, e, na Id 7231156, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSIEL VALE PEREIRA, sustentando-se à tese de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, eis que baseada em depoimentos que não comprovam ter o paciente descumprindo as medidas cautelares anteriormente impostas.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o Delegado de Polícia, com base em depoimentos prestados por MAGALI RAIOL SOUSA, EVA ABUFAIAD, ANTONIO CARLOS RAIOL, WALTER BARBOSA, MARIA ANESIA e LUCAS LIMA, representou pela prisão preventiva do paciente JOSIEL VALE PEREIRA e de ROBSON DO CARMO RIBEIRO, que se encontravam em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, eis que teriam eles voltado a delinquir praticando o crime de furto de semoventes de fazendas da região e ameaçado pessoas, descumprindo, portanto, as cautelares impostas.

A prisão cautelar do paciente ocorreu no dia 16/09/2021, e a decisão que decretou a custódia preventiva, Id 6675940, encontra-se assim fundamentada:

“Admissível a prisão preventiva, tendo em vista que aos representados está sendo atribuídas diversas condutas de possível descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da revogação da preventiva outrora decretada em desfavor destes. De fato, imprescindível para as investigações policiais e, em especial para se buscar a elucidação dos fatos e relatos que chegam até a autoridade policial, a decretação das prisões preventivas no presente caso.

.......

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da investigação policial, conforme narrativas presentes nos termos de depoimentos das testemunhas juntados ao presente requerimento, convergem para existência de indícios veementes de descumprimento das cautelares diversas da prisão pelos representados. Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas, e são baseados em fatos concretos, quais sejam os depoimentos já mencionados e documentos acostado ao presente pedido, como fotografias acostadas.
Ademais, deva-se sopesar, que a manutenção do
status libertatis
dos indicados tem levado a não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública.

Em razão do exposto,
DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE ROBSON DO CARMO RIBEIRO e JOSIEL VALE PEREIRAS
, qualificados na petição e ainda na presente ação penal, nos termos do artigo 311 e 312, §1º, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão demonstraram-se insuficientes e inadequadas, visto que concedidas, foram injustificadamente descumpridas, fato que autoriza a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”. <
sic
>

Nota-se que, ao contrário do que alega a impetrante, a prisão cautelar do paciente está revestida de legalidade, eis que a decisão que a decretou encontra-se lastreada em diversos depoimentos e, portanto, de forma concreta a justificar a medida extrema, fazendo constar, inclusive, possível reiteração de delito, evidenciando-se, assim, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo inviável, também, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Eis o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Admite-se o contraditório diferido para a imposição de qualquer medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, inclusive para a decretação de prisão, na hipótese em que a urgência ou o perigo de ineficácia são demonstrados de forma fundamentada na decisão atacada.

3. A prisão preventiva é adequada nas hipóteses em que demonstrado o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.

4. Os maus antecedentes, a reincidência, os atos infracionais pretéritos e ações penais em curso justificam a decretação de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 656.852/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)”

Concernente ao argumento de que não se encontra demostrando nos autos que o paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, creio que "A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. (Súmula de nº 08 -TJPA).

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 30/11/2021